Tribunal: TJSP
Processo: 1014161-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Incontroverso o extravio das bagagens das autoras – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo - Inadimplemento

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Incontroverso o extravio das bagagens das autoras – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo - Inadimplemento contratual consistente no extravio da bagagem – III – Danos materiais, contudo, não configurados – Autora que alega ter feito um seguro, de que, cada dia que a mala fosse extraviada, receberia $100,00 euros – Documentos coligidos aos autos que não comprovam que, de fato, o seguro de viagem contratado junto à empresa Safe Bag esteja diretamente relacionado aos serviços prestados pela ré – Ausente indícios de que referida empresa seria parceira comercial da ré – Ausente demonstração de que a empresa de seguro integra a cadeia de fornecimento dos serviços de transporte aéreo – Ré que não pode ser considerada solidariamente responsável, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC, por eventual omissão da empresa seguradora de bagagem contratada – IV – Incontroversa, por sua vez, a existência dos danos morais, ante a ausência de recurso por parte da ré – Controvérsia que se restringe ao valor da indenização por danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização bem fixada em R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o extravio da bagagem da autora ocorreu somente no destino final, isto é, quando esta já tinha retornado para o Brasil, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano causado aos autores – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida - V – Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter a autora restado vencida em sede de apelo, fixam-se os honorários advocatícios recursais devidos aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$800,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014161-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SULEIDE AQUINO
BEZERRA MARTINIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37738
APEL.No: 1014161-97.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 8a VARA CÍVEL
APTE. : SULEIDE AQUINO BEZERRA MARTINIANO
APDA. : COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
JUIZ PROLATOR: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS DANOS
MATERIAIS CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS
MAJORAÇÃO - I
Sentença de parcial procedência

Recurso da autora – II
Incontroverso o extravio das
bagagens das autoras
Companhia aérea que responde
objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu
ensejo - Inadimplemento contratual consistente no extravio
da bagagem
III
Danos materiais, contudo, não
configurados
Autora que alega ter feito um seguro, de
que, cada dia que a mala fosse extraviada, receberia $100,00
euros
Documentos coligidos aos autos que não
comprovam que, de fato, o seguro de viagem contratado
junto à empresa Safe Bag esteja diretamente relacionado aos
serviços prestados pela ré Ausente indícios de que referida
empresa seria parceira comercial da ré
Ausente
demonstração de que a empresa de seguro integra a cadeia
de fornecimento dos serviços de transporte aéreo Ré que
não pode ser considerada solidariamente responsável, nos
termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do
CDC, por eventual omissão da empresa seguradora de
bagagem contratada IV Incontroversa, por sua vez, a
existência dos danos morais, ante a ausência de recurso por
parte da ré
Controvérsia que se restringe ao valor da
indenização por danos morais
Indenização por danos
morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o
abalo
emocional
experimentado,
sem
importar
enriquecimento sem causa dos lesados Indenização bem
fixada em R$5.000,00, face às circunstâncias do caso,
especialmente o fato de que o extravio da bagagem da
autora ocorreu somente no destino final, isto é, quando esta
já tinha retornado para o Brasil, quantia que, devidamente
atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano causado
aos autores
Ação parcialmente procedente - Sentença
mantida - V Tendo em vista o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e o fato de ter a autora restado vencida
em sede de apelo, fixam-se os honorários advocatícios
recursais devidos aos patronos da ré, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, em R$800,00, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
3
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
de
ação
indenizatória por danos materiais e danos morais.
Sustenta a apelante que, na hipótese,
também pretende a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos materiais, com fundamento em seguro
de bagagem contratado. Aduz que, conforme referido seguro
de bagagem obtido junto ao guichê de embarque da apelada
em Portugal, deveria receber o valor de $100,00 euros por
dia de extravio. Pugna, ainda, pela majoração dos danos
morais fixados na r. sentença. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 279/287).
Contrarrazões da apelada, às fls. 291/323,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e danos morais, movida por Suleide Aquino
Bezerra Martiniano, ora apelante, em face de Compagnie
Nationale Royal Air Maroc, ora apelada, tendo em vista o
extravio temporário de bagagens.
Segundo consta dos autos, em 24.04.2019, a
autora embarcou em voo da empresa ré, partindo de
Lisboa/Portugal,
com
destino,
após
conexão
em
Casablanca/MA, para o Brasil (fls. 34).
Ocorre que, ao chegar ao Brasil, a autora
verificou que sua bagagem foi extraviada, tendo sido
entregue com 07 (sete) dias de atraso.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$3.426,95, sendo R$3.017,00 referente ao seguro bagagem,
que corresponde a $100,00 euros por dia de bagagem
extraviada, e R$409,95 referente a roupas compradas por
emergência,
e,
ainda,
R$20.000,00,
a
título
de
indenização por danos morais (fls. 01/27).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
Em razão da sucumbência preponderante, a ré foi ainda
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
4
condenação (fls. 246/262).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Como é cediço, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 34), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo.
Outrossim, também restou incontroverso o
extravio da bagagem da autora, de modo que restou
configurado
o
efetivo
inadimplemento
contratual
e
consequente falha na prestação do serviço de transporte.
“O
contrato
de
transporte
constitui
obrigação de resultado. Não basta que o transportador
leve o transportado ao destino contratado. É necessário
que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de
embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.).”
(STJ; REsp no 151401/SP; Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros; DJ 01-7-2004 p. 188).
Daí porque configurada a responsabilidade
da ré pelos danos decorrentes.
Os danos materiais, nos moldes pleiteados
pela
autora,
contudo,
não
restaram
devidamente
demonstrados.
Com efeito, alega a autora, em sua petição
inicial, que “fez um seguro com a Ré, de que, cada dia
que a mala fosse extraviada receberia 100,00 € (Cem
Euros), ou seja, R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um
reais) por dia de bagagem extraviada. Todavia, ao
questionar o pagamento de referido seguro, que ao final
do prazo de 7 (sete) dias sem sua bagagem perfaria R$
3.017,00 (três mil e dezessete reais), diziam que a
solicitação
estava
em
andamento.
Contudo,
após
o
recebimento de sua bagagem nada mais disseram e nada mais
entraram em contato com a autora” (fls. 05).
Alega,
por
sua
vez,
em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
5
recursais, que “pretende a indenização pelos dias em que
a bagagem ficou extraviada, em razão do seguro viagem
firmado, conforme fls. 68/76, no valor de 100,00 € (cem
euros), por dia em que a bagagem ficou extraviada (cf.
item “item 3.2.c”, dos termos e condições fls. 71, “in
fine” www.safe-bag.com/tec)” (fls. 283).
Na
hipótese,
contudo,
os
documentos
coligidos aos autos pela autora não comprovam que, de
fato, o seguro de viagem contratado junto à empresa Safe
Bag esteja diretamente relacionado aos serviços prestados
pela ré.
Deveras, o documento de fls. 70/71, assim
prevê “os serviços prestados constantes nesta factura
foram colocados à disposição do adquirente nos dias acima
indicados. Recomendamos a consulta dos nossos termos e
condições em: www.safe-bag.com/tec”.
Acessando o aludido endereço eletrônico,
verifica-se que a empresa Safe Bag foi “fundada em 1997,
a Safe Bag é a líder mundial no serviço de proteção de
bagagens em aeroportos, com cerca de 150 pontos de venda
em 50 dos principais aeroportos do mundo”.
Verifica-se, ainda, que prevê a prestação
do serviço de “acondicionamento da bagagem com película
de proteção ultrarresistente e reciclável a 100%, para
proteger a bagagem contra rompimento, danos, riscos,
chuva, sujidade, abertura acidental e furto do conteúdo.
Inclui reembolso por danos até 1000 € e por furto do
conteúdo até 100 €”.
Denota-se,
portanto,
que
inexistem
quaisquer indícios de que referida empresa seria parceira
comercial da ré.
Com efeito, os serviços por ela prestados,
que visam uma segurança maior para o transporte da
bagagem, não se confunde com os serviços da ré.
Neste sentido, veja-se que o documento
trazido pela autora às fls. 70/71 somente faz menção à
empresa seguradora, Safe Bag, nada indicando acerca da
ré.
Da mesma forma, a ré, em sua contestação,
impugnou expressamente os alegados danos materiais, sob o
fundamento de que “em que pese a parte autora mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
6
que contratou Seguro Bagagem e que não obteve a
assistência e cobertura contratada, não há que se falar
em indenização devida por parte da ré, tendo em vista que
(i) a parte autora sequer faz prova de suas alegações,
vez que não colacionou aos autos o contrato de seguro
objeto de seu pedido, e (ii) caso realmente tenha
realizado o seguro bagagem, este foi realizado unicamente
junto à seguradora, não havendo que se falar em
responsabilidade desta Ré pela negativa da seguradora em
indenizar a parte” (fls. 138).
Assim, não há como se acolher a pretensão
da autora, não havendo demonstração de que a empresa Safe
Bag integra a cadeia de fornecimento dos serviços de
transporte aéreo.
Com efeito, não pode a ré ser considerada
solidariamente responsável, nos termos dos arts. 7o,
parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC, por eventual
omissão da empresa seguradora de bagagem contratada.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
improcedência do pedido da autora relativo ao seguro de
bagagem contratado.
Por sua vez, quanto aos danos morais,
esclareça-se que, ante a ausência de recurso por parte da
ré, incontroversa a sua existência, como reconhecido em
sentença.
A controvérsia cinge-se, neste ponto,
quanto ao valor da indenização por danos morais.
Consigna-se, neste diapasão, que o valor
da indenização por danos morais, por sua vez, não está
limitado aos parâmetros estabelecidos nas Convenções de
Varsóvia e Montreal, uma vez que o Colendo STF, no
julgamento do supracitado Recurso Extraordinário, limitou
a aplicação das referidas Convenções apenas no que diz
respeito aos danos materiais.
De tal sorte, uma vez configurado o dano
moral, como reconhecido pela r. sentença, a estipulação
da indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar
enriquecimento sem causa dos lesados.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014161-97.2019.8.26.0562 -Voto no
7
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
De tal sorte, face às circunstâncias do
caso concreto, especialmente o fato de que o extravio da
bagagem da autora ocorreu somente no destino final, isto
é, quando esta já tinha retornado para o Brasil, entende
a Turma Julgadora ser a quantia de R$5.000,00, fixada
pela r. sentença proferida em 14/05/2020, devidamente
atualizada, suficiente para reparar o dano causado à
autora.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado em grau de recurso e o fato da autora
ter restado vencida em sede de apelo, fixam-se os
honorários advocatícios recursais devidos aos patronos da
ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$800,00,
observada a gratuidade processual a ela concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator